Tribunal: TJPA
Processo: 0814750-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814750-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR FACHETTI

AGRAVADO: BRENO VITALI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVERSIA. ORIGEM DA DÍVIDA.

I – É incabível dilação probatória em sede de Exceção de Pré-Executividade.

II - É necessário se amoldar o Acordão Embargado ao tema 108 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que consignou que na exceção de pré-executividade somente é cabível alegação de matéria que prescinda de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

III - Acolhido os Embargos de Declaração para se amoldar ao tema 108 do STJ, e dando efeito modificativo para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem que rejeitou a Exceção de Pre-Executividade.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 08147500720238140000

AGRAVANTES:PAULO CÉSAR FACHETTI E REFLORAMA REFLORESTAMENTO DA AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADO: BRENO VITALI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Breno Vitali. em face do Acórdão (ID 19378353).

Em suas razões, a parte embargante arrazoa que ocorrência de omissão pela ausência de apreciação da petição de agravo de instrumento, obscuridade no procedimento regimental para julgamento de incidentes, omissão/obscuridade na aplicação do efeito translativo a alegada matéria de ordem pública e supressão de instância, contradição/obscuridade face a impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade, omissão/obscuridade/contradição decorrente da ausência de entrega de documentação ao agravante pelo oficial de justiça no ato de “lacrar” as madeiras, contradição/obscuridade no ponto celebração de um contrato de investimento, nota promissória como garantia, afirmação em inicial, contradição/obscuridade quanto a prova documental, obscuridade no ponto da prova emprestada, obscuridade/omissão/contradição quanto a necessidade de autorização prévia e expressa do sócio não administrador e excesso de poder não oponível a terceiro de boa fé, omissão no que se refere a alegação de inovação recursal e supressão de instância, omissão pela ofensa ao devido processo legal e falta de interesse de agir, omissão em face da inadequação da via eleita e da preclusão lógica. Assim requereu o acolhimentos dos Embargos.

Contrarrazões ao ID 19836421, pugnando pela manutenção do julgado, afirmando inocorrência de omissão, contradição e obscuridade, nos pontos suscitados no Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício, independentemente de interposição de recurso, seja erro consistente em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, tenho que razão assiste ao Embargante, no que concerne a apreciação das razões recursais do Agravo de Instrumento ID 16108488, bem como a quanto a aplicação do efeito translativo para extinguir a Execução na origem com base em incidente processual e não ao Agravo de Instrumento, bem como no que tange a necessidade de dilação probatória para analisar a origem da dívida.

Senão vejamos:

No acórdão embargado, de fato não houve pronunciamento acerca das razões expostas no Agravo de Instrumento de ID. 16108488.

Quanto as alegações recursais, já me pronunciei quando indeferi o efeito suspensivo em 22 de setembro de 2023, onde restou consignado: “Portanto, a alegação trazida pelos agravantes através de exceção de pré-executividade demanda análise mais aprofundada e dilação probatória, não sendo a matéria suscitada auferível à primeira vista do Julgador.”

O agravante inovou em incidente processual, trazendo novas alegações as quais foram analisadas quando do julgamento do Acórdão embargado.

Contudo numa análise acurada do imbróglio processual, verifico que o ponto central da discussão é existência de controvérsia acerca da origem da dívida, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, que in casu obsta a aplicação de efeito translativo para extinção da execução na origem.

Assim, faz-se necessário se amoldar o Acordão Embargado ao tema 108 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que consignou que na exceção de pré-executividade somente é cabível alegação de matéria que prescinda de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça no tema 108:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.).

Conforme dito alhures, existe controvérsia acerca da origem, assim é imperiosa a dilação probatória, medida incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Assim acolho os Embargos de Declaração para se amoldar ao tema 108 do STJ, e dando efeito modificativo para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão do juízo de origem que rejeitou a Exceção de Pre-Executividade.

É o meu voto.

Belém, 14/11/2024